Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704482-54.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Lima de Oliveira Júnior contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Taguatinga (Id 173029709), que, nos embargos à execução opostos pelo ora apelante na execução de títulos extrajudiciais movida por BRB Banco de Brasília S.A. em seu desfavor, processo 0746430-28.2022.8.07.0001, julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, por não ter a parte embargante provado o fato constitutivo de seu direito, nos termos do dispositivo abaixo transcrito: (...) Em face do exposto, julgo improcedente o pleito autoral, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, por não ter a parte embargante provado o fato constitutivo de seu direito. Prossiga-se na execução e traslade-se cópia da presente nos autos tombado sob no 0746430-28.2022.8.07.0001. Condeno a parte embargante, FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em razões recursais (Id 55007141), o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1o, III da CF/88 c/c Art. 98 do CPC/15, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais, em virtude de atualmente prover menos de 02 (dois) salários-mínimos. Narra que o apelado acostou aos autos planilhas que maculam a ação quanto ao inadimplemento do apelante, visto que os pagamentos mensais eram realizados por meio de descontos automáticos, pois o apelante recebe pela referida instituição bancária. Argumenta nulidade da execução por não haver inadimplemento por parte do apelante, visto que o apelado “deu azo ao inadimplemento, quando deixou de receber os valores, conforme expresso no contrato – DA FORMA DE PAGAMENTO e PRAZOS”. No mérito, narra que a execução se lastreia em Cédula de Crédito Bancário - CCB no 19278799, emitida em 08/03/2021, com vencimento em 05/03/2026, no valor bruto total de R$ 54.794,20 (cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), divididos em 60 (sessenta) parcelas, sendo descontadas da conta salário do apelante “a partir de 05/04/2021, 1a Parcela o valor de R$ 2.215,12 (dois mil, duzentos e quinze reais e doze centavos), assim, sucessivamente até 04/11/2022, 18a parcela no valor de R$ 2.207,51 (dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta e um centavos)”. Argumenta que, a partir do momento em que o apelado devolveu ao apelante as parcelas que somam a monta de R$ 11.125,84 (onze mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), culminou na quebra do compromisso firmado. Alega ser improcedente a ação de execução do presente título extrajudicial, considerando o descabimento dos valores cobrados. Neste sentido, argumenta que o título não tem liquidez dados os juros e multas acrescidos como forma de sanção, bem como não tem exigibilidade pelo inadimplemento, ora inexistente, ainda que provada a obrigação. Defende a ausência de configuração de mora em desfavor do apelante, pois “o Apelante foi colocado na condição negativa de devedor, ainda que descontados os valores da sua conta, crédito em favor do Apelado, que fez a devolução da monta em favor do Apelante, de forma ilícita, com objetivo de constituir a mora”. Argumenta ser desnecessária qualquer produção de prova técnica, pois o juiz pode, no deslinde da ação para o melhor julgamento, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias. Narra que o valor total da execução é de R$ 69.073,74 (sessenta e nove mil setenta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo que o apelado estornou as 05 (cinco) parcelas, em favor do ora apelante, que totalizaram o valor de R$ 11.125,84 (onze mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), havendo, portanto, excesso de execução no valor de R$ 11.125,84 (onze mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Alega, ainda, o cabimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos. Por fim, requer: Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando do seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a r. Sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial para que seja deferida as benesses da gratuidade de justiça dada sua condição de Superendividado, reconheça a inexistência de Exequibilidade do título (ausência de mora), no excesso à execução na consequente suspensão da execução no 0746430-28.2022.8.07.0001, ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, por ser de inteira justiça. Sem recolhimento de preparo, diante do requerimento da benesse da justiça gratuita nesta instância recursal. Em reposta (Id 55007161), a parte apelada, pleiteia o acolhimento das suas contrarrazões de apelação, para manter sentença do juízo a quo. É o relato do necessário. Decido. Observo, de início, a despeito de ter o ora apelante formulado requerimento de concessão de gratuidade de justiça (Id 55005580) perante o juízo a quo, que tal pleito não foi examinado na instância de origem, apesar de haver constado equivocadamente da sentença que o benefício teria sido concedido ao embargante, inclusive pelo fato de este ter feito o recolhimento do preparo quando da emenda à inicial (Id 55005607 e 55005608). Portanto, a fim de prevenir indevida supressão de instância quanto à temática, delimito o exame do pedido de gratuidade de justiça ao exclusivo âmbito da presente apelação. Dito isso, previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o pedido de gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De fato, o direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse quadro, o art. 98, caput, do CPC, preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. Deveras, o direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Logo, não se trata, diga-se novamente, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Entendo indispensável, nesta apreciação excepcional em sede de recurso de apelação, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável e factível a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes, como é o caso dos Núcleos de Prática Jurídica de faculdades e universidades conveniadas. No caso, afiro que o apelante tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 55005581). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica e financeira bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça (Id 55005581). Além da contratação de patrono particular, verifico ainda que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi examinado perante o juízo de origem, seja nas decisões de Ids 55005603 e 55007109 ou na sentença de Id 55007115. Analisando o processo, observa-se, do contracheque do apelante (Id 55007142), que ele percebe remuneração bruta de R$ 18.714,61 (dezoito mil setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) e, mesmo depois de realizados os descontos, resta-lhe R$ 13.806,92 (treze mil oitocentos e seis reais e noventa e dois centavos), valor que, em tese, lhe permite o recolhimento do módico valor do preparo recursal. Concluo, portanto, que as provas juntadas não evidenciam que a parte recorrente não possui recursos econômico-financeiros suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e o preparo recursal: (...) 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente para seu deferimento o simples pedido realizado nos autos. 2.1. No caso específico dos autos, o apelante não comprovou, diante de indícios contrários presentes nos autos, a alegada hipossuficiência, sendo medida impositiva o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. (...). 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1689372, 07187439220218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. A presunção não é absoluta e admite prova em contrário. (...). 7. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (...). (Acórdão 1666836, 07195429620218070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (...) 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, DJE: 4/5/2020) (grifo nosso). Em suma, a falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal, pelo apelante, converge na conclusão segura de não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para que se torne merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora